Tribunal: TJSP
Processo: 1077484-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Pessoa idosa portadora de esclerose primária necessitando de tratamento domiciliar. Prescrição médica. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Pessoa idosa portadora de esclerose primária necessitando de tratamento domiciliar. Prescrição médica. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Precedente do TJSP. Sentença mantida. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1077484-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado FRANCISCO JOSE RIBEIRO
SANTIAGO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 2/8
Apelação n°:
1077484-41.2018.8.26.0100
Apelante (s):
Sul América Seguro Saúde S/A
Apelado (s):
Francisco Jose Ribeiro Santiago
Comarca:
São Paulo Foro Central - 41a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1077484-41.2018.8.26.0100
Juiz (a):
Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no
22449
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de
obrigação
de
fazer.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da ré. Descabimento. Cerceamento de
defesa não configurado. Pessoa idosa portadora de
esclerose
primária
necessitando
de
tratamento
domiciliar. Prescrição médica. Aplicabilidade do CDC.
Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 608 do
STJ. Dever de fornecer os serviços de “home care”,
que é uma extensão do tratamento hospitalar.
Precedente do TJSP. Sentença mantida. Fixação de
honorários
sucumbenciais
recursais.
Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 330/331 e
354/356, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de obrigação
de fazer movida por Francisco Jose Ribeiro Santiago em face de Sul América
Seguro Saúde S/A, para deferir a tutela de urgência e condenar a ré no
cumprimento da obrigação de fazer, consistente no serviço de assistência
médica domiciliar (home care), conforme expressa indicação médica.
A ré apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 336/350. Sustenta, em síntese, que o julgamento
antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, pois não foi produzida
a prova pericial requerida. No mérito, fundamenta a defesa na existência de
cláusula de exclusão do tratamento domiciliar.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 3/8
371/383).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, meio da qual o
autor, portadora de esclerose primária, pleiteia que a ré seja compelida a
autorizar o serviço médico na modalidade home care, conforme prescrito
pelo médico que o acompanha (fl. 20), haja vista que a ré se recusou a fazê-
lo.
A tutela antecipada foi deferida (fls. 167/168).
Houve regular processamento do feito com posterior
prolação de sentença de procedência, contra a qual se insurge a ré.
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa.
Primeiro, porque quando instada a se manifestar
acerca das provas que pretendia produzir, a ré peticionou nos autos tão
somente para “[...] requerer o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
355, inciso I do Código de Processo Civil.” (fl. 329).
Segundo, porque as provas documentais encartadas
nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que a
prova pericial era totalmente prescindível, notadamente porque havia
prescrição médica acerca da necessidade do autor de tratamento na
modalidade home care (fl. 20), corroborada pelos demais documentos
juntados nos autos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, observamos a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio jurídico
celebrado entre as partes é de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 4/8
Os contratos envolvendo planos de saúde são de trato
sucessivo, renovando-se automaticamente, pelo que sujeita suas condições
às modificações posteriores introduzidas por novas leis, sem que se possa
alegar ofensa a ato jurídico perfeito.
O E. STJ tem decidido reiteradamente que:
“Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Seguro de
saúde - Contrato firmado antes da vigência da lei n. 9656/98
- Obrigação de trato sucessivo - Possibilidade de se aferir,
nas renovações, a abusividade de cláusulas contratuais à luz
do que dispõe a legislação consumerista - Entendimento em
harmonia com a jurisprudência deste tribunal - Material
essencial ao tratamento cirúrgico coberto pelo plano de saúde -
Cobertura - Precedentes - Recurso improvido” (3a Turma,
AgRg no Agravo de Instrumento no 1.250.819 PR,
Relator
Ministro
MASSAMI
UYEDA,
j.
em
04/05/2010).
A matéria já foi sumulada por este E. Tribunal de
Justiça de São Paulo e também pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor
e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
O autor é pessoa idosa e está com seu estado de saúde
fragilizado em decorrência de esclerose primária, necessitando de
atendimento domiciliar (home care), consoante prescrição médica (fl. 20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 5/8
Conforme entendimento desta Câmara, havendo
indicação médica, não é razoável que o paciente sofra limitações de
cobertura no tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde,
assegurando-se a proteção do direito à vida, previsto no artigo 5o da
Constituição Federal.
Dessa forma, é caso de mitigação do princípio do pacta
sunt servanda, uma vez que a cláusula de exclusão do home care é abusiva.
Conforme leciona FLÁVIO TARTUCE:
“Anote-se que o princípio da força obrigatória como regra
máxima tinha previsão já no direito romano, segundo o qual deveria prevalecer o
pacta sunt servanda, ou seja, a força obrigatória do estipulado no pacto. Não
poderia, portanto, sem qualquer razão plausível, ser o contrato revisto ou extinto,
sob pena de acarretar insegurança jurídica ao sistema.
Porém, a realidade jurídica e fática do mundo capitalista e
pós-moderno não possibilita mais a concepção estanque do contrato. O mundo
globalizado, a livre concorrência, o domínio do crédito por grandes grupos
econômicos e a manipulação dos meios de marketing geraram um grande impacto
no Direito Contratual. Como já se destacou, vive-se na expressão de Enzo Roppo, o
Império dos Contratos-Modelo, pela prevalência maciça dos contratos de adesão,
com conteúdo pré-estipulado.
Dentro dessa realidade, o princípio da força obrigatória ou da
obrigatoriedade das convenções continua previsto em nosso ordenamento jurídico,
mas não mais como regra geral, como antes era concebido. A força obrigatória
constitui exceção à regra geral da socialidade, secundária à função social, princípio
que impera dentro da nova realidade do direito privado contemporâneo. Certo é,
portanto, que o princípio da força obrigatória não tem mais encontrado a
predominância e a prevalência que exercia no passado. O princípio em questão está,
portanto, mitigado ou relativizado, sobretudo pelos princípios sociais da função
social do contrato e da boa-fé objetiva.” (“Manual de direito civil: volume único,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 6/8
8a edição revista e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2018, págs. 666/667).
Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] é dever contratual da empresa de plano de saúde
disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que
não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao pacta sunt
servanda, mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao
consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.
Ademais, cuidando-se de típico contrato de adesão, é
manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora
bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente.”(STJ
REsp no 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 17/11/2016).
O home care é definido como desdobramento da
internação hospitalar. Além de se mostrar uma economia de recursos à
operadora de planos de saúde por acarretar menor custo de manutenção,
também proporciona menor risco de infecções, bem como propicia as
vantagens do tratamento em ambiente familiar.
Dispõe o art. 35-F, da Lei no 9.656/98 que “A assistência
a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da
doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos
desta Lei e do contrato firmado entre as partes”, estando o tratamento na
modalidade home care incluído, eis que necessário à recuperação do apelante,
conforme prescrição médica.
Ressalte-se que a Corte Paulista editou a Súmula no 90,
que dispõe: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer”.
No caso dos autos, negar a cobertura do tratamento na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 7/8
modalidade home care (interesse legítimo do segurado) revela-se abusivo ao
restringir direitos e obrigações inerentes à natureza do próprio contrato (art.
51, § 1o, II, do CDC), colocando o consumidor em desvantagem exagerada e
é incompatível com a boa-fé ou a equidade para a manutenção do equilíbrio
contratual.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal:
Apelação no 1053664-95.2015.8.26.0100 -“Plano de saúde.
Contrato
de
assistência
médica
e/ou
hospitalar.
Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ).
Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre
do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o,
V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'. Home-
care. Pretensão à prestação de serviços médico-hospitalares
em regime domiciliar. Negativa de cobertura, a despeito de
expressa prescrição médica. Abusividade manifesta (Súmula
90 do TJSP). Conduta que implica na concreta inutilidade do
negócio protetivo. Irrelevância do procedimento não constar
do rol da ANS e de haver exclusão no contrato. Desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na
desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-
fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor.
Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé
objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421
e 422 do Cód. Civil). Direito subjetivo do consumidor que se
conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art.
1o, III, da CF). Lesão à equidade. Cobertura devida.
Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP - 7a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. RÔMULO RUSSO, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077484-41.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.449 8/8
20/05/2016).
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Por
fim,
quanto
aos honorários
sucumbenciais
recursais estabelecidos no § 11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos
majorar em 10% os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, a
serem pagos aos advogados do autor, totalizando o percentual de 20% sobre
o valor atribuído à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator